Tribunal: CARF
Processo: 11080.725899/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725899/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SILVIA MARINA VERDI MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725899/2012-92
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725899/2012-92

Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra a contribuinte acima identificada, do exercício de 2009, no valor total de R$
7.404,56, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 04 a 10.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de glosa de dedução
indevida com despesa de instrução no valor de R$ 2.210,00 por ser despesa não
dedutível por falta de previsão legal, glosa de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 6.754,01, referente à Unimed Porto Alegre por falta de apresentação do
comprovante do plano de saúde com os valores discriminados por beneficiário,
conforme requerido no termo de intimação fiscal e glosa de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.599,12, referente à fonte pagadora
Yousa College Curso de Idiomas Ltda, por esta não ter apresentado a declaração de
IRRF – DIRF em nome da declarante e por não ter sido apresentado comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme requerido na
intimação fiscal. Além disso, segundo a autoridade fiscal, demonstrativos de
imobiliárias não são documentos hábeis para comprovar a retenção de imposto.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando, em síntese, que:
a) Em relação à glosa de dedução indevida de despesas médicas, ao preencher sua
declaração informou indevidamente o valor total pago ao plano de saúde Unimed Porto
Alegre, CNPJ 87.096.616/0001-96, através da Associação dos Aposentados da CRT –
AACRT, incluindo erroneamente seus filhos, sendo que o valor correto a ser deduzido
seria de R$ 2.333,32, juntando cópia do demonstrativo aos autos;
b) Quanto à glosa de compensação indevida de IRRF, aduz que percebeu no ano-
calendário 2008 alugueis de Yousa College Curso de Idiomas Ltda e informou
corretamente em sua declaração de rendimentos, conforme consta no comprovante
anual de rendimentos de alugueis regularmente expedido pela administradora, tendo
anexado ao processo cópia do referido demonstrativo e do recibo DIMOB;
c) Alega, ademais, que a não apresentação de declarações/pagamentos e outros
documentos de responsabilidade da locatária não podem ser impeditivos da
compensação do imposto devidamente retido em sua DIRPF;
d) Do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação parcial para fins de
cancelamento do débito fiscal reclamado e para emissão de imediato de DARF para
pagamento da parte não impugnada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não comprovado nos sistemas da SRFB (DIMOB E DIRF) a retenção na fonte
declarada pelo beneficiário dos rendimentos, não pode ser utilizada na declaração de
ajuste.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é matéria não impugnada, da
mesma forma que as glosas de deduções aceitas pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2017 (e-fl. 73), o sujeito
passivo interpôs, em 02/06/2017 (e-fl. 74), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: o IRRF sobre rendimentos de aluguéis
declarado está comprovado nos autos, conforme consta no comprovante anual de rendimentos de
alugueis regularmente expedido pela administradora e recibo DIMOB; a fonte pagadora é a
responsável pelo informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na
fonte; e que em processo idêntico ao presente obteve decisão favorável.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725899/2012-92

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$1.599,12.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Atente a interessada que cada Processo Administrativo possui sua formalização
singular, com conjunto probatório próprio, não se podendo simplesmente estender decisões
processuais, sobremaneira relativos a anos calendário diversos, mas sim deve ser apreciada cada
lide de forma estanque.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Na busca de justificar a inclusão em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do
valor de imposto de renda retido na fonte de R$1.599,12, a contribuinte apresentou o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725899/2012-92

Comprovante anual de rendimentos de aluguéis, ano calendário 2008, referente à locatária Yousa
College Curso de Idiomas Ltda. (e-fls. 12), onde se verifica que o imposto retido corresponde ao
total apontado. Apresentou também o Informativo dos Valores Acumulados do Ano de 2008,
emitido pela imobiliária Mário Espínola Locações Comerciais Ltda. (e-fls. 27/28), que
novamente explicita tal valor como o referente a retenção de imposto.
Tal conjunto probatório indica a motivação da interessada em utilizar o valor
informado pela locatária e pela imobiliária em sua DAA, justificando portanto sua pretensão
cabível de deduzir tal imposto de renda retido na fonte.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original